Tribunal: TJDFT
Processo: 0709935-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709935-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICK PETER PONTES DE GOUVEA APELADO: INALDO ROCHA LEITAO D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que a ré apelante protocolizou a peça recursal em 26 de janeiro de 2021, vindo a comprovar o recolhimento do preparo apenas no dia seguinte (IDs 23618964 e 23618965). Consoante preceitua o art. 1.007, do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” (g.n.). Dessa forma, considerando que o apelante não cumpriu seu ônus processual, determino sua intimação para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento, em dobro, do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Doutro lado, em análise à representação processual do apelante, verifica-se a irregularidade da atuação do advogado subscritor da peça recursal, uma vez que o substabelecimento de ID 23618875, datado de 2 de agosto de 2019, é anterior à procuração de ID 23618874 - Pág. 2. Como é cediço, “não pode haver substabelecimento sem comprovação de outorga anterior de mandato” (AgRg no Ag 207757/SP, Relator(a) Ministro FERNANDO GONÇALVES, 6a Turma, Data do Julgamento: 23/02/1999, Data da Publicação/Fonte: DJ 29/03/1999 p. 242). Diante disso, deve o apelante, no mesmo prazo para recolhimento do preparo, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo. Intime-se. Brasília-DF, 1 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora